Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712430-73.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDECIO MOREIRA DE LEMOS, KELLY CORDEIRO DA SILVA EMBARGADO: VANIA, OCUPANTES DO IMÓVEL SITO NA QUADRA 02 CONJUNTO 11 CASA 13 SETOR NORTE CIDADE ESTRUTURAL BRASÍLIA/DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valdécio Moreira de Lemos e Kelly Cordeiro da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narram os Embargantes, em síntese, que “a decisão embargada aponta que os Agravantes não comprovaram que exerciam a posse sobre o bem na data do esbulho. No entanto, conforme esclarecido na peça recursal, os Agravantes residem no imóvel há quase 10 (dez) anos. Aduzem que, “conforme documentos de ID no 16122072, páginas 7/12, os Agravantes juntaram cópia de contas de energia e água e IPTU/TLP, em nome próprio, de período muito recente ao ingresso da ação. Há, ainda, fotos recentes, demonstrando que exercia posse até o esbulho.” Acrescentam que consta ocorrência policial, devidamente homologada, com descrição do esbulho possessório, conforme Id. 16122072, pág. 9-10. Sustentam que os elementos coligidos aos autos, quais sejam, cessão de direitos (com firmas reconhecidas), contas de água, contas energia elétrica e de IPTU e documentos emitidos pela CODHAB demonstram a posse mansa e pacífica do bem exercida pelos ora Embargantes. Ao final, requerem que sejam providos os Embargos de Declaração, sanando-se a omissão-contradição apontada, para que se conceda a tutela recursal requerida. DECIDO. Rememoro, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se constatadas omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois não servem para reexaminar a matéria já solucionada. Conforme relato, requerem os Embargantes a antecipação da tutela recursal, por considerarem que a posse mansa e pacífica foi devidamente comprovada. A r. decisão embargada, no entanto, não padece contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício. Como já fundamentado, “Há fortes indícios de que os Agravantes já exerceram a posse do bem disputado. No entanto, não demonstraram que exerciam a posse do imóvel na data do alegado esbulho. Ocorre que os documentos juntados aos autos não trazem elementos de convicção de que os ora Agravantes exerciam o poder de fato sobre o citado imóvel quando supostamente foi esbulhado. Igualmente, as fotografias do local, por si só, não demonstram o exercício da posse. Considero prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória, pois a ação ainda está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos. Ressalto que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar indevida incursão no mérito da ação possessória. A análise aprofundada dos pontos controvertidos será feita na ação de origem, depois da instrução processual.” Acrescento que a ocorrência policial, apesar de devidamente homologada e com descrição do esbulho possessório, é documento unilateral, pois apenas contém o relato da parte autora, que se diz esbulhada. Nesse contexto, não é possível que pleiteiem, na estrita via dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora